Tribunal: TJSP
Processo: 1019363-38.2018.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO POR CULPA DOS VENDEDORES. VENDA DE UNIDADE EM LOTEAMENTO NÃO REGULARIZADO. MULTA CONTRATUAL. DEVIDA. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADO. SANÇÃO CIVIL PREVISTA NO ARTIGO 940 DO CÓDIGO CIVIL. INAPLICÁVEL. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. AUTORES, QUE AGIRAM DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
1. O vendedor é responsável pela rescisão contratual

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO POR CULPA DOS VENDEDORES. VENDA DE UNIDADE EM LOTEAMENTO NÃO REGULARIZADO. MULTA CONTRATUAL. DEVIDA. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADO. SANÇÃO CIVIL PREVISTA NO ARTIGO 940 DO CÓDIGO CIVIL. INAPLICÁVEL. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. AUTORES, QUE AGIRAM DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
1. O vendedor é responsável pela rescisão contratual quando aliena, em manifesto desrespeito à legislação vigente, unidade em loteamento não regularizado, sobretudo quando deixa de informar, no momento da venda, a irregularidade ao adquirente.
2. O simples descumprimento do dever contratual, por caracterizar mero aborrecimento, em princípio, não configura dano moral, salvo se da infração advém circunstância que atinja a dignidade da pessoa. Precedentes desta Colenda 3a Câmara.
3. Não deve ser aplicada a sanção civil prevista no artigo 940 do Código Civil se não comprovada a má-fé da parte.
4. Não litiga de má-fé a parte que busca, dentro dos parâmetros legais, o que acredita ser seu direito e não age de forma contrária à lealdade processual.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776847
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019363-38.2018.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que são
apelantes/apelados NATAL CASAROTTI e MARILENE DOS SANTOS CASAROTTI,
são
apelados/apelantes
ANDERSON
DE
OLIVEIRA
PELEGRINI
(JUSTIÇA
GRATUITA) e FABIANA FERREIRA DE FREITAS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento aos
recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), VIVIANI NICOLAU E BERETTA DA SILVEIRA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019363-38.2018.8.26.0482 - LGA
2
Apelação Cível no 1019363-38.2018.8.26.0482
Aptes/Apdos: Natal Casarotti e Marilene dos Santos Casarotti
Apdos/Aptes: Anderson de Oliveira Pelegrini e Fabiana Ferreira de Freitas
Comarca: Presidente Prudente
V. 2305
APELAÇÃO CÍVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E
VENDA. RESCISÃO POR CULPA DOS VENDEDORES.
VENDA
DE
UNIDADE
EM
LOTEAMENTO
NÃO
REGULARIZADO. MULTA CONTRATUAL. DEVIDA. DANO
MORAL.
NÃO
CARACTERIZADO.
SANÇÃO
CIVIL
PREVISTA
NO
ARTIGO
940
DO
CÓDIGO
CIVIL.
INAPLICÁVEL. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. AUTORES, QUE
AGIRAM DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS. RECURSOS
NÃO PROVIDOS.
1. O vendedor é responsável pela rescisão contratual quando
aliena, em manifesto desrespeito à legislação vigente, unidade em
loteamento não regularizado, sobretudo quando deixa de informar,
no momento da venda, a irregularidade ao adquirente.
2. O simples descumprimento do dever contratual, por caracterizar
mero aborrecimento, em princípio, não configura dano moral,
salvo se da infração advém circunstância que atinja a dignidade da
pessoa. Precedentes desta Colenda 3a Câmara.
3. Não deve ser aplicada a sanção civil prevista no artigo 940 do
Código Civil se não comprovada a má-fé da parte.
4. Não litiga de má-fé a parte que busca, dentro dos parâmetros
legais, o que acredita ser seu direito e não age de forma contrária à
lealdade processual.
Trata-se de Apelações interpostas contra sentença judicial (págs.
349/356), que contou com aclaramento feito em sede de Embargos de Declaração
(págs. 363/364), cujo relatório adoto, por meio da qual o MM. Juiz da 1a Vara Cível
de Presidente Prudente, em ação de rescisão contratual c/c restituição de valores
pagos e indenização por danos morais, julgou parcialmente procedente o pedido dos
autores, para: a) declarar rescindido o contrato objeto da presente demanda firmado
entre as partes, retornando o imóvel à posse e domínio dos requeridos; b) condenar
os réus à devolução das quantias pagas pelos autores, que perfazem o valor de R$
7.671,95 correspondentes às parcelas comprovadamente quitadas, corrigido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019363-38.2018.8.26.0482 - LGA
3
monetariamente pela Tabela Prática do TJSP desde o efetivo desembolso e juros de
mora de um por cento ao mês desde a citação. c) condenar os requeridos ao
pagamento da multa contratual de 20% sobre o valor remanescente, o que perfaz a
quantia de R$ 8.465,61, corrigida monetariamente pela Tabela Prática do TJSP
desde o ajuizamento da ação e com juros de mora a contar da citação; d) condenar
os requeridos ao pagamento de custas e despesas processuais, além de honorários
sucumbenciais no importe de 10% do valor da condenação.
Segundo os autores, ora apelantes, a sentença merece ser reformada, em
síntese, porque não houve mero aborrecimento, mas efetivo dano moral, cujo valor
para a devida compensação deve ser fixado em montante equivalente a vinte salários
mínimos (págs. 374/377).
Segundo os requeridos, ora apelantes, a sentença deve ser alterada, em
resumo, pelos seguintes motivos: a) a multa contratual não é devida; b) deve ser
aplicada a penalidade prevista no artigo 940 do Código Civil pela utilização de
boletos sem correspondente prova de quitação nos autos; c) os autores litigam de má-
fé ao pedir valores que sabem ser indevidos (págs. 367/371).
Recurso tempestivo. Os autores estão isentos de recolher a taxa judiciária
referente ao preparo recursal, por serem beneficiários da Justiça Gratuita (pág. 308);
os requeridos recolheram a taxa com a interposição da apelação (págs. 372/373).
Contrarrazões apresentadas (págs. 381/385 e 418/421).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019363-38.2018.8.26.0482 - LGA
4
VOTO.
Os recursos não comportam provimento.
A sentença judicial está suficientemente motivada e deve ser mantida por
seus próprios e jurídicos fundamentos, que ora ratifico, conforme admite este
Egrégio Tribunal (art. 252 do RITJSP) e o Colendo Superior Tribunal de Justiça
(ED no AREsp no 980.631, Rela. Mina. Regina Helena Costa, Data do Julgamento:
16/05/2017).
As teses recursais, que praticamente reproduziram o teor de
manifestações anteriores das partes, não conseguiram abalar a solidez dos
fundamentos constantes da sentença proferida pelo MM. Juiz Luiz Augusto Esteves
de Mello que, de maneira dialética, versou sobre a matéria objeto dos autos.
De fato. A multa contratual prevista na cláusula oitava do contrato
firmado entre as partes é válida (cláusula penal -pág. 48). Isso porque os requeridos,
tacitamente, assim a reconheceram ao sustentar, em contestação, que ela deveria ser
aplicada em desfavor dos autores (pág. 318). A penalidade, entretanto, deve ser
aplicada em desfavor dos requeridos, que deram causa à rescisão contratual. Ora,
eles venderam unidade em loteamento não regularizado em manifesto desrespeito à
legislação vigente.
A respeito do tema, parte da sentença merece ser transcrita, por sua
clareza e correção: “Os réus, simplesmente, não poderiam ter iniciado a venda de
unidades em loteamento não regularizado. E eles tanto assim procederam que foi
proposta Ação Civil Pública pelo Ministério Público objetivando “apurar eventual
dano ambiental e urbanístico decorrente de parcelamento irregular e construção de
obras utilizadoras de recursos ambientais, considerados potencialmente poluidores,
sem licença dos órgãos ambientais” (pág. 353).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019363-38.2018.8.26.0482 - LGA
5
Os autores, por sua vez, não deram causa à rescisão contratual, muito
menos concorreram para sua concretização, pelo fato de terem parado de pagar
definitivamente, conforme se infere dos autos, as parcelas contratuais tão somente
com a descoberta do ato escuso praticado pelos requeridos, tanto que o mês do
último pagamento coincide (pág. 72) com aquele em que a Prefeitura Municipal de
Presidente Prudente apontou a irregularidade do loteamento (págs. 78/79).
Embora não tenham causado o desfazimento do negócio jurídico, a
pretensão de indenização por danos extrapatrimoniais realmente deve ser
rechaçada.
As provas constantes dos autos não são suficientes para caracterização de
dano dessa natureza, não havendo nenhuma evidência de ofensa à honra subjetiva
dos autores. O simples descumprimento do dever contratual, por caracterizar mero
aborrecimento, em princípio, não configura dano moral, salvo se da infração advém
circunstância que atinja a dignidade da parte, o que não se verifica nestes autos.
Nesse sentido é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“o dano moral resultante de descumprimento contratual não se configura in re
ipsa, devendo ser comprovadas consequências fáticas capazes de ensejar sofrimento
psíquico, importando significativa e anormal violação a direito da personalidade”
(AgInt no AREsp 1.214.873/SC, Rel. Min. Raul Araújo destaque meu).
E ainda: “salvo circunstância excepcional que coloque o contratante em
situação de extraordinária angústia ou humilhação, não há dano moral. Isso porque,
o dissabor inerente à expectativa frustrada decorrente de inadimplemento
contratual se insere no cotidiano das relações comerciais e não implica lesão à
honra ou violação da dignidade humana” (REsp 1.129.881/RJ, Rel. Min.
Massami Uyeda destaque meu).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019363-38.2018.8.26.0482 - LGA
6
Assim também já decidiu esta Colenda Câmara em caso que versava
sobre rescisão contratual por conta de embargo da Prefeitura Municipal:
“Presentemente, tem-se a pactuação de um contrato, direcionado e tendo por
fim e objeto a aquisição de imóvel, no âmbito de um contrato bilateral
sinalagmático. Pois bem: o inadimplemento contratual das rés não traduz
violação à honra, à intimidade ou à reputação da contratante” (Apelação Cível
0062944-07.2011.8.26.0114; Rel.: Viviani Nicolau; 3a Câmara de Direito Privado;
Data do Julgamento: 11/07/2017 destaque meu).
No mesmo sentido: “COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA.
RESCISÃO C/C RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS. (...). Ressarcimento dos danos sofridos pelo adquirente.
Loteamento irregular. Condenação à restituição dos prejuízos materiais sofridos
pelo autor. Manutenção. Danos morais, todavia, inexistentes. Mero
descumprimento contratual. Condenação afastada. Recurso do autor não provido.
Recurso da ré parcialmente provido” (Apelação Cível 0000024-68.2014.8.26.0412;
Relator: Carlos Alberto de Salles; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado;
Data do Julgamento: 29/01/2017 destaque meu).
Também deve ser rechaçado o pedido de aplicação de penalidade por
litigância de má-fé, uma vez que não restou demonstrada a prática das condutas
descritas no artigo 80, incisos I e II, do Código de Processo Civil. Os autores, em
nenhum momento, deduziram pretensão contra texto expresso de lei ou contra fato
incontroverso a questão referente ao valor efetivamente pago era controvertida nos
autos. Nem mesmo alteraram a verdade dos fatos e seus requerimentos foram
parcialmente acolhidos somente por insuficiência de prova integral do fato
constitutivo do direito invocado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019363-38.2018.8.26.0482 - LGA
7
Por fim, a incidência do artigo 940 do Código Civil supõe que, além da
cobrança indevida, exista má-fé da parte, de forma consciente de que não tem
direito ao valor pretendido, o que não ficou demonstrado nos autos.
No mesmo sentido é o entendimento desta Colenda 3a Câmara: Ação de
cobrança. (...). Devolução em dobro dos valores, prevista no artigo 940 do
Código Civil. Descabimento. Má-fé na cobrança do montante não configurada.
Entendimento do STJ. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO. (Apelação
Cível 1006544-65.2013.8.26.0152; Relator: Beretta da Silveira; Órgão Julgador: 3a
Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 06/07/2016 destaque meu).
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos recursos de ambas as
partes.
A verba honorária não deve ser acrescida pelo fato das duas partes terem
sido sucumbentes em grau recursal.
Para evitar a oposição de Embargos de Declaração meramente
protelatórios, considera-se, desde já, prequestionada toda matéria infraconstitucional
e constitucional, ciente de que é desnecessária a menção a dispositivos de lei,
bastando que a questão jurídica tenha sido abordada e decidida, conforme
entendimento do E. STF (RT 703/226, Min. Marco Aurélio) e C. STJ (AgRg no
REsp 1.417.199/RS, Rela. Mina. Assusete Magalhães).
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora